Tribunal: TJSP
Processo: 1005266-97.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Preliminar. Pretensão tendente ao não conhecimento do recurso interposto pela ré. Desacolhimento. Irresignação que contém as razões de fato e de direito pelas quais objetivada a improcedência do pedido formulado pelo autor. Logo, arguição preliminar rejeitada.
Apelação. Adicional de local de exercício (ALE). Reconhecimento de prescrição. Ação de cobrança promovida após o transcurso da metade do

Ementa:
Preliminar. Pretensão tendente ao não conhecimento do recurso interposto pela ré. Desacolhimento. Irresignação que contém as razões de fato e de direito pelas quais objetivada a improcedência do pedido formulado pelo autor. Logo, arguição preliminar rejeitada.
Apelação. Adicional de local de exercício (ALE). Reconhecimento de prescrição. Ação de cobrança promovida após o transcurso da metade do prazo prescricional próprio. Inteligência do artigo 9o do Decreto 20.910/1932. Precedentes desta Corte. Recurso de apelação provido, portanto.